Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JUSSARA LUIZA D AGOSTINI BULLA - CPF: 664.511.759-00 (AGRAVADO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício da parte, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

III -
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

IV -
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das
astreintes
, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que
a
agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando óbice
algum
à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito
no 1000948-27.2023.8.11.0101, ajuizada por JUSSARA LUIZA D AGOSTINI BULLA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte autora transfira o valor do empréstimo contratado e creditado em sua conta, vinculando-o ao processo - R$40.000,00 (quarenta mil reais) - (Contrato de no 3 487029200 e contrato de origem no 363031835), bem como que a parte requerida cesse os descontos mensais do empréstimo contratado em nome da parte requerente (Contrato de no 3 487029200 e contrato de origem no 363031835). Estabeleceu multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Para tanto, aduz
a
agravante que a multa estabelecida é elevada, de modo que a decisão agravada deve ser reformada, para que seja concedida dilação
do prazo ou, alternativamente, minorado o valor da multa, bem como seja fixado limite.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id
197623190
).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante
cesse os descontos mensais do empréstimo contratado em nome da parte requerente (Contrato de no 3 487029200 e contrato de origem no 363031835)
, estabelecendo
multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA
- REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC/
2015 PRESENTES

– DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC
(Lei no. 13.105/2015). (N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017) (
g.n
.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida
à
autor
a
/agravad
a
foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, revelam-se controvertidos os empréstimos discutidos na lide, visto que
a
agravad
a
afirma que não realizou qualquer contratação de empréstimo perante a instituição financeira agravante, de modo que os descontos efetuados, à toda evidência, estão sendo feitos de forma ilegal.

A situação, portanto, demanda dilação probatória a fim de apurar a devida contratação ou eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Aliado a isso, é evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo
na esfera patrimonial d
a
autor
a.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos
no benefício
da
agravad
a
até a quitação da dívida, sem sofrer
qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a e
fetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabi
lidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa
diária, fixado no patamar de
R$500,00 (quinhentos reais)
, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante, que possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.

Nesse sentido, noss
os precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada
mostra-se
razoável, não há
porque
reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

De outra feita, ainda que o juízo tivesse fixado prazo exíguo, nada impede que o agravante cumpra a ordem, estornando o valor na conta bancária da agravada, caso haja sido descontado o valor d
o empréstimo discutido na lide.

Por fim
, razão nenhuma assiste à
agravante
quanto à necessidade de se estipular limite temporal ou fixar teto máximo do valor a ser alcançado pela
astreinte
.

Isso porque a função da multa cominatória é fazer com que
a
agravante cumpra a determinação judicial no tempo estipulado.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o magistrado de limitar a periodicidade de aplicação da multa cominatória, reduzindo o valor total, porém, tal análise só poderá ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe
21/11/2014)

Logo, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada, dada a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de multa diária.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024